Tribunal: TJPA
Processo: 0144154-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0144154-61.2016.8.14.0301

APELANTE: THALYTA CAROLINA RAIOL DA SILVA, T. F. D. S. D. R.

APELADO: FABIO MARCELINO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0144154-61.2016.814.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: THALYTA CAROLINA RAIOL DA SILVA

ADVOGADO: DENIS JORGE MODESTO SAUL OAB/PA 14.264

APELADO: FÁBIO MARCELINO DA ROCHA

ADVOGADO: ROSA DILMA DE AQUINO OAB/PA 15.922

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. GUARDA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO MAIS ABRANGENTE QUE ATUALMENTE FOI EXTINTA POR ABANDONO DO AUTOR/GENITOR. DIREITO INDISPONÍVEL. BEM-ESTAR E PROTEÇÃO DO INFANTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAR A GUARDA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que nos autos de nº
0111598-40.2015.814.0301
já há a discussão do mesmo objeto deste processo, qual seja, a guarda do menor, verificando assim a ausência de interesse processual.

2.

A Apelante pretende em sua peça recursal, que a sentença seja reformada,
por entender que a existência de duas ações com o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir resulta na conexão dos processos e não na sua extinção, tendo em vista que em nenhum dos dois houve o julgamento definitivo da guarda do menor, além do mais à época da extinção do presente feito alega que ainda sequer havia sido citada nos autos de nº 0111598-40.2015.814.0301.

3.

No caso, no entanto, não é possível a identidade entre os pedidos e as causas de pedir entre as ações, já que uma versa somente a respeito do exercício da guarda, enquanto a outra trata além da guarda, da regulamentação da visitação e alimentos, pelo que não deveria ter sido extinta, mas sim ter sido reunida.

4.

Atualmente, se verifica que o processo de nº
0111598-40.2015.814.0301 foi extinto por abandono do autor/genitor. Enquanto a Busca e Apreensão e os presentes autos se encontram em fase recursal em razão de terem sido extintos por perda de objeto, já que a guarda estaria sendo discutida naquele feito.

5.

Logo, a guarda está indefinida, de forma que o exercício desta de fato não retira o interesse de obtê-la de direito, indispensável para pôr fim à insegurança da parte interessada, notadamente para ver afastado o risco de ser surpreendido com eventual conduta da outra parte que venha reclamar a posse do filho.

6.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito conforme parecer do Ministério Público de 2º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PROVIMENTO,
para anular a sentença de 1º grau a fim de prosseguir os autos com a devida instrução processual
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0144154-61.2016.814.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: THALYTA CAROLINA RAIOL DA SILVA

ADVOGADO: DENIS JORGE MODESTO SAUL OAB/PA 14.264

APELADO: FÁBIO MARCELINO DA ROCHA

ADVOGADO: ROSA DILMA DE AQUINO OAB/PA 15.922

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
THALYTA CAROLINA RAIOL DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Belém que extinguiu sem resolução de mérito a
AÇÃO DE GUARDA C/C TUTELA DE URGENCIA
proposta pela apelante em desfavor de
FÁBIO MARCELINO DA ROCHA.

Em petição inicial (ID. 440683), a autora relata ser genitora do menor Thaylo Fabricio da Silva Rocha, fruto de relacionamento com o ora apelado. Aduz que o menor residia com sua mãe e avó materna, havendo constante visita do pai, que sem maiores complicações, sempre devolvia a criança no prazo firmado entre eles.

Relata que o apelado não se conformava com o fim do relacionamento com a autora, razão pela qual sempre a ameaçava de “sumir com o menor”. Aduz que no dia 21/09/2015 a avó paterna e requerido recusaram-se a devolver o seu filho, agredindo a autora verbalmente, o que acarretou no registro de Boletim de Ocorrência pela recorrente.

Aduz que enquanto o menor estava sob a posse do pai, sofreu fratura no terço distal da tíbia na perna esquerda, havendo negativa do genitor em permitir o acesso da criança à mãe, que inclusive teria sido impedida de levar a criança ao médico para a verificação da fratura, ocasião em que tanto a requerente e sua genitora foram agredidas fisicamente pelo requerido, impedindo-as de visitar a criança.

Por esta razão, pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do menor e a determinação de guarda provisória em favor da mãe, e, no mérito, a manutenção da tutela de urgência.

A guarda provisória foi deferida em favor da requerente, mediante decisão interlocutória constante em ID 440687.

Após, a magistrada de 1º grau prolatou sentença (ID 440689), nos seguintes termos:

No caso em discussão, a demanda constritiva não tem razão de ser, uma vez que o objeto está sendo abraçado nos autos do processo nº 010158-40.2015.8.14.0301, segundo texto de fls. 33/34, comportando-se como decisão não hostilizada.

Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base no fundamento no artigo 485, VI, § 3º do Estatuto Processual Civil, julgo extinto o presente sem resolução de mérito em face da fundamentação acima discorrida, elevando-se a perda do objeto do pedido em face da fundamentação acima discorrida, elevando-se a perda do objeto do pedido em comento, em sede

superveniente, repito, em face do inteiro teor existente nos autos do processo nº 011598-40.2015.8.14.0301.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se e transitada em julgado esta decisão,

certifique-se e, em seguida, determino que os autos sejam definitivamente

arquivados com todas as cautelas legais.

Belém/PA, 23 de agosto de 2016.

Dra. Margui Gaspar Bittencourt

Juíza de Direito

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 440690), por meio da qual pugnou pela reforma da sentença por entender que a existência de duas ações com o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir resulta na conexão dos processos e não na sua extinção, tendo em vista que em nenhum dos dois houve o julgamento definitivo da guarda do menor.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito pelo d. Desembargador Relator (ID 910145), e, após, foram encaminhados ao Órgão Ministerial para análise e manifestação, tendo este
opinado pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 4672048) por entender que
em razão do processo nº 0111598-40.2015.8.14.0301 ter sido extinto e a guarda da criança não ter sido de fato analisada pelo juízo de 1º grau, há sim interesse da apelante na demanda, devendo a sentença em questão ser anulada com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o devido processamento e julgamento
.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que nos autos de nº
0111598-40.2015.814.0301
há a discussão do mesmo objeto deste processo qual seja, a guarda do menor, verificando assim a ausência de interesse processual.

A Apelante pretende em sua peça recursal, que a sentença seja reformada,
por entender que a existência de duas ações com o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir resulta na conexão dos processos e não na sua extinção, tendo em vista que em nenhum dos dois houve o julgamento definitivo da guarda do menor. Além do mais à época da extinção do presente feito alega que ainda sequer havia sido citada nos autos de nº 0111598-40.2015.814.0301.

Analisando detidamente a questão, se percebe que a sentença por seu turno, reconheceu a hipótese de ausência de interesse processual, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Contudo, entendo que a presente lide não poderia ter sido extinta pelo Juízo de 1º grau, uma vez que não se trata de ausência de interesse processual, mas sim caso claro de continência, prevista nos artigos 56 e 57, ambos do NCPC:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito, caso contrário as ações serão necessariamente reunidas.

Os presentes autos foram distribuídos em 15 de março de 2016, consistindo em ação de guarda unilateral com pedido de liminar de seu filho menor de idade. Já o processo nº 0111598-40.2015.814.0301, versa sobre Ação de Guarda, regulamentação de visitas e alimentos em favor do recorrido e do menor impúbere e, conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual deste TJEPA (Libra), foi distribuído em 01 de dezembro de 2015.

Nesses moldes, observa-se que ação de nº 0111598-40.2015.814.0301 é mais abrangente do que a ação de que trata o presente processo, abarcando, portanto, a matéria discutida neste feito. Contudo, o Juízo primevo entendeu pela ausência de interesse processual, extinguindo o presente processo sem julgamento do mérito, razão pela qual se insurgiu a autora, ora recorrente.

Neste caso no entanto, não é possível a identidade entre os pedidos e as causas de pedir entre as ações, já que uma versa somente a respeito do exercício da guarda, enquanto a outra trata além da guarda, da regulamentação da visitação e alimentos, pelo que não deveria ter sido extinta, mas sim ter sido agrupada.

Apesar de toda essa situação, este juízo verificou
a existência de 3 (três) ações, quais sejam:
0111598-40.2015.814.0301 (Ação de guarda, visitação e alimentos) protocolado pelo recorrido/genitor em
01/12/2015
com liminar concedendo a guarda provisória ao paterno em
23/08/2016
; 0137090-97.2016.8.14.0301 (Ação de Busca e Apreensão) protocolado em
11/03/2016
com liminar concedendo a guarda provisória à genitora em
01/04/2016
e a presente Ação de Guarda (0144154-61.2016.814.0301) protocolada em
15/03/2016
com liminar concedendo a guarda provisória a materna em
29/03/2016
, ambas protocoladas pela Recorrente/Genitora.

À época da prolação da sentença ora recorrida (23/08/2016), o mesmo juízo mesmo já tendo concedido a guarda provisória à Apelante nos autos da Ação de Busca e Apreensão em 01/04/2016 resolveu extinguir esse feito e conceder à guarda ao paterno em sede de liminar nos autos do processo de nº 0111598-40.2015.814.0301.

Atualmente, se verifica que o processo de nº
0111598-40.2015.814.0301 foi extinto por abandono do autor/genitor, enquanto a Busca e Apreensão e os presentes autos se encontram em fase recursal em razão de terem sido extintos por perda de objeto, já que a guarda estaria sendo discutida naquele feito.

Logo, a guarda está indefinida, de forma que o exercício desta de fato não retira o interesse de obtê-la de direito, indispensável para pôr fim à insegurança da parte interessada, notadamente para ver afastado o risco de ser surpreendido com eventual conduta da outra parte que venha reclamar a posse do filho.

A guarda, de regra, vem caracterizada como um poder exercido em comum pelos pais, seja na hipótese de união estável, seja em relação ao próprio casamento. Com a ruptura do relacionamento entre os genitores, ou ainda na ausência dele, não há a princípio, possibilidade que a criança coabite com ambos, ou apenas com um deles sem que o Poder Judiciário homologue ou defina o melhor para a vida do infante.

Ademais ressalta-se que não se sabe o paradeiro do Genitor/Recorrido, conforme destacado pela Recorrente em audiência ocorrida nos autos do processo de nº 0111598-40.2015.814.0301, tendo apenas notícia de que este se mudou para Florianópolis, bem como há

animosidade entre os genitores, pelo que se faz necessário regularizar a guarda, a fim de conceder segurança às visitas que eventualmente serão feitas pelo pai, prevalecendo, assim, os verdadeiros interesses do menor.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito pelas razões expostas acima.

É como voto.

Belém, _____ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021